Tribunal: TJES
Processo: 5006708-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006708-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006708-50.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
OI MÓVEL S/A

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
OI MÓVEL S/A
em face do v. acórdão de ID nº 2720818 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante em face da decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade movida na
ação de execução fiscal
proposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA.

Em suas razões de ID nº 2832823 aduz a embargante que o acórdão hostilizado seria omisso, pois
“consignou que não seria possível o acolhimento da exceção de pré-executividade, porque os argumentos da embargante careceriam de dilação probatória para provarem-se verdadeiros, (...) entretanto, esse decerto não é o caso quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança, consubstanciada em legislação local inconstitucional”.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões no ID nº 3056846.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude da remoção da então relatora, Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para a Colenda Quarta Câmara Cível.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006708-50.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
OI MÓVEL S/A

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
OI MÓVEL S/A
em face do v. acórdão de ID nº 2720818 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante em face da decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade movida na
ação de execução fiscal
proposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA.

Em suas razões de ID nº 2832823 aduz a embargante que o acórdão hostilizado seria omisso, pois
“consignou que não seria possível o acolhimento da exceção de pré-executividade, porque os argumentos da embargante careceriam de dilação probatória para provarem-se verdadeiros, (...) entretanto, esse decerto não é o caso quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança, consubstanciada em legislação local inconstitucional”.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões no ID nº 3056846.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude da remoção da então relatora, Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para a Colenda Quarta Câmara Cível
.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Conforme relatado, a embargante aduz que o vergastado acórdão padeceria de omissão, na medida em que consignou que a questão afeta à inconstitucionalidade da lei não poderia ser aferida pela via da exceção de pré-executividade.

Não obstante os argumentos, tenho que as indigitadas matérias foram enfrentadas de forma clara e fundamentada, como demonstrado no excerto do voto condutor transcrito abaixo.

(...) Acontece que, no caso vertente,
entendo, assim como consignado pela Instância Primeva, que
nenhuma das questões trazidas pela executada se inserem no âmbito restrito de cognição da objeção de pré-executividade
, por meio da qual, frisa-se à exaustão, somente se admite a discussão acerca de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que dispensem dilação probatória.

Com efeito, a exceção de pré-executividade se revela instrumento processual inadequado para discutir os argumentos suscitados pela agravante, seja por não serem cognoscíveis de ofício, seja por demandarem dilação probatória para derruir a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos.

Deveras,
não obstante a recorrente insista que a controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado restringe-se à matéria eminentemente de direito, eis que, em sua visão, bastaria manifestação a respeito da inconstitucionalidade da legislação municipal aplicável ao caso, a análise detida dos autos revela que, em verdade,
o reconhecimento de eventual nulidade do auto de infração não prescinde da discussão a respeito do enquadramento realizado pelos agentes municipais da ERB como atividade potencialmente poluidora e degradadora do meio ambiente
.

Neste particular, não há dúvidas de que o complexo debate em relação à proteção da saúde e do meio ambiente dos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, depende de vasta produção probatória, de modo a subsidiar o convencimento do órgão jurisdicional.

Outrossim, não é demais rememorar que se está diante de feito executivo lastreado em título extrajudicial líquido, certo e exigível. Logo, para desconstituir a Certidão de Dívida Ativa – a qual goza de presunção de certeza e liquidez, por força do art. 3º da LEF e do art. 204 do CTN – sob a justificativa de que houve vício na lavratura do auto de infração, tem-se por necessário adentrar no mérito da discussão a respeito da possível identificação da ERB como empreendimento potencial ou efetivamente poluidor, não bastando simplesmente aplicar o entendimento firmado pelo STF, eis que a nulidade do título somente deverá ser reconhecida na eventualidade de comprovação por parte da executada de que não praticou nenhum ato ilícito passível de responsabilização.

Enfim, certo é que a discussão a respeito da potencial lesividade ao meio ambiente da atividade realizada pela agravante não pode ser travada em sede de exceção de pré-executividade, diante da imprescindibilidade de dilação probatória para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

Seguindo essa linha de intelecção, raciocínio semelhante se aplica aos demais argumentos ventilados pela agravante, visto que as supostas nulidades do processo administrativo e do auto de infração não podem ser reconhecidas de ofício pelo Poder Judiciário, o que obsta a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Aliás, não fosse o bastante, sequer é possível afirmar que há comprovação suficiente de tais afirmações, sobretudo no que diz respeito ao alegado vício de motivação, o qual certamente demandará dilação probatória, eis que a agravante se insurge contra o próprio fato narrado no ato administrativo.

Destarte, as questões não podem ser decididas no estreito âmbito da exceção de pré-executividade, porquanto a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo milita em favor da Fazenda Pública, inexistindo, por ora, documentação que albergue de forma inequívoca o direito pleiteado, o que impede a discussão em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da citada Súmula nº 393 do STJ, devendo a matéria ser discutida em sede de embargos à execução, após garantia do Juízo, nos termos do art. 16 da Lei nº 6.830/80. (...)

Não há, portanto, omissão, apenas inconformismo da embargante com o sobredito julgamento, a qual busca, com os argumentos, rediscutir as teses apresentadas no bojo do agravo de instrumento anteriormente desprovido.

Denota-se, portanto, que a pretensão recursal não é compatível com o recurso de embargos de declaração, mormente porque volta-se a atacar o conteúdo da decisão colegiada, em clara tentativa de rediscussão do feito.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006708-50.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
OI MÓVEL S/A

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO
-
REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

2
.
No caso, o órgão colegiado explicitou os motivos pelos quais os argumentos utilizados pela recorrente eram incompatíveis com a via da exceção de pré-executividade.

3
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.